Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO FÁRMACO. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO.
1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que a ausência de registro do medicamento a base canabidiol junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada – não se materializa o requisito referente à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, devendo ser mantida a decisão atacada.
2. Liminar negada em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo de instrumento não provido.